Tribunal: TJPA
Processo: 0810258-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810258-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: SALATIEL LIMA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 33 E 35, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

FATO
: Paciente que foi condenado em razão da prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, restando sua pena cominada, ao final, em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de absolvição, sob a alegação de que nenhuma droga foi encontrada em poder do paciente e de que o STJ já decidiu que tal apreensão é devida à configuração do delito.

Manejo do
writ
em concomitância com o recurso de apelação, que ainda se encontra pendente de julgamento.

Alegação de possibilidade de concessão da ordem
ex officio
em razão de flagrante ilegalidade da sentença.

NÃO CONHECIMENTO
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE CONFIGURADA.

Impossível a impetração de
habeas corpus
em concomitância com a interposição de recurso de apelação, principalmente quando apresentam as mesmas razões de pedir, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022 e Processo nº. 08066875620248140000 19968109/ TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2024, Seção de Direito Penal).

CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM
.
IMPOSSIBILIDADE.

É certo que o STJ reafirmou seu entendimento de que a condenação por tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade do delito por meio da apreensão de substâncias entorpecentes ou de outros elementos concretos que comprovem a traficância e que provas como
prints
de redes sociais, mensagens eletrônicas ou anotações, sem a apreensão de drogas, não bastam para fundamentar condenação penal por tráfico, contudo, acompanhando entendimento firmado pelo STF, já decidiu o C. STJ que a condenação pelo crime de tráfico é válida quando a droga é encontrada com apenas um dos acusados, pois a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prescinde de apreensão de droga em poder de cada um deles, se mostrando suficiente à configuração do delito que reste evidenciado o liame subjetivo entre os implicados. Precedentes ((STF - HC: 234725 PE, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024 e STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2023), não havendo como ser feita a análise acerca do liame subjetivo entre os implicados por esta estreita via por não comportar dilação probatória.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo não conhecimento da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Sr
ª.
Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de
SALATIEL LIMA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o
MM
.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que, nos autos da ação penal nº
. 0801731.2023.8.14.0123, o condenou a cumprir pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Alegam os impetrantes, em síntese, petição inicial acostada em documento de ID nº. 27072081, que foi o paciente processado e condenado pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, art. 33 e 35, da Lei 11.343/06, mas que não houve apreensão de entorpecentes e tampouco a elaboração de laudo de constatação provisório ou definitivo, inexistindo, portanto, prova de materialidade da conduta – que não pode ser provada por qualquer outro meio, inexistindo fundamento à condenação.

Aduzem os impetrantes que o presente não se trata de utilização do
writ
como substituto processual uma vez que já interposto o recurso cabível contra a sentença penal condenatória, estando a apelação aguardando julgamento, mas que buscam a concessão da ordem de ofício ante a patente ilegalidade a que está o paciente sendo submetido, com nova análise e revaloração dos fundamentos da sentença condenatória.

Que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo as investigações se iniciado a partir da prisão de réus em outros processos e que estes apontavam o paciente como fornecedor de entorpecentes, tendo a autoridade policial afirmado a ocorrência de movimentação atípica em sua residência, porém, sem especificar no que consistiam tais movimentações.

Que o magistrado deferiu pedido de busca e apreensão na residência do paciente, mas não foi apreendido nenhum material entorpecente e/ou ilícito, contudo, foi decretada sua prisão preventiva e o Ministério Público ofereceu contra o paciente denúncia, sendo esta fulcrada somente nos depoimentos de réus em outros processos, sendo a denúncia recebida, o paciente processado e condenado à pena privativa de liberdade total de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1399 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo de tal decisão a defesa apelado, mas que o julgamento ainda está pendente e o paciente sofrendo constrangimento ilegal ante sua condenação pela prática de crime cuja materialidade sequer restou provada.

Inferem restar presentes nos autos o “
fumus boni iuris
” e o “
periculum in mora
” ante a ilegalidade da condenação e o cumprimento pelo paciente de pena provisória, tempo este que jamais lhe será restituído, se fazendo urgente a apreciação do pleito e concessão da medida ainda em sede liminar, para sua absolvição, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente.

Juntou documentos.

O feito foi em distribuição ao Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior que, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição, ID 27085571, sendo esta acolhida e requeridas informações à autoridade coatora, ID 27164922.

Em ID 27270603, acostadas as informações pela autoridade coatora.

Retornados os autos, foi denegado o pedido liminar e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça, ID 27273997.

Em parecer, ID 27684766, a Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo não conhecimento da impetração em virtude da inadequação da via eleita, pois a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta revolvimento fático probatório e não pode ser utilizada como substitutivo recursal e no caso em apreço há recurso de apelação penal – sob idênticas razões, pendente de julgamento por esta Corte, restando configurada violação ao princípio da unicidade.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de
SALATIEL LIMA CARVALHO
, visando a concessão da ordem para sua absolvição por falta de provas.

Da Absolvição

Visam os impetrantes, por esta via,
a concessão da ordem para que se reconheça ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar a condenação do paciente, proferida nos autos da ação penal
nº 0801731.2023.8.14.0123, que o condenou a cumprir pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Adianto que acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer e reconheço que o presente
Habeas Corpus
deve ser extinto sem resolução do mérito, pois para alcançar o objetivo pretendido pelos impetrantes já foi interposto recurso próprio, qual seja, Recurso de Apelação Penal, que está no aguardo de julgamento pela 1ª Turma de Direito Penal, oportunidade em que serão reanalisados os fatos e provas, bem como os fundamentos lançados aos autos pelo julgador monocrático ao proferir sua decisão.

É incabível
a impetração de
Habeas Corpus
com as mesmas razões de um recurso de apelação ainda pendente de julgamento, sendo pacífica a jurisprudência neste sentido, qual seja, de que a existência de um recurso pendente, como a apelação, no qual se observa as mesmas razões de pedir, impede a análise simultânea do
habeas corpus
com o mesmo objeto, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

No caso em espécie, há pendente de julgamento um recurso de apelação e a impetração de um
habeas corpus
com o mesmo fundamento se mostra

inadequada na medida em que o recurso de apelação já está em trâmite e a decisão sobre a liberdade do réu pode ser proferida por meio desse recurso caso seja dado provimento ao pleito absolutório, restando claro que a análise simultânea de ambos os instrumentos pode gerar decisões conflitantes e tumultuar o bom andamento do processo, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APELAÇÃO PENDENTE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de R O C, denunciado com outros corréus pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12 .850/2013. A defesa alega utilização de provas ilícitas e requer o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na alegação de ilicitude das provas utilizadas contra o paciente e a possibilidade de concessão de habeas corpus para trancar a ação penal ou revogar a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A matéria sobre a ilicitude das provas está pendente de apreciação em apelação, impedindo a análise pelo STJ para evitar supressão de instância. 4. A concessão de habeas corpus de ofício depende de flagrante ilegalidade, não verificada no caso. 5. A decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não reconhece ilegalidade em decisões que mantêm o indeferimento de habeas corpus quando há recurso de apelação pendente.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 188787 DF 2023/0377526-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA ANULAR SENTENÇA POR ILICITUDES DE PROVAS – MANEJO CONCOMITANTE DE RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.“Como é de conhecimento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022)”.

2.“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. (AgRg no HC n. 678.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022)”.

3. Ordem não conhecia. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08066875620248140000 19968109, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2024, Seção de Direito Penal)

Portanto, por haver recurso de apelação penal pendente de julgamento por esta Corte, sendo as razões nele aventadas as mesmas trazidas neste
writ
,
não conheço
do
habeas corpus
.

Do Pedido para Concessão da Ordem
ex officio

Como ao norte consignado, buscam os impetrantes, por esta via, a absolvição do ora paciente sob alegação de ausência de provas acerca da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como da prática do crime de associação para o tráfico, ante a ausência de apreensão de drogas e elaboração de laudo pericial, pleito que, como ao norte consignado, não há que ser conhecido em atenção ao princípio da unirrecorribilidade.

Denota-se dos autos – documentação em anexo -, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, que a condenação do ora paciente se deu com base em provas emprestadas, o que por certo não é ilegal, em depoimentos de outros réus e em dados oriundos da quebra do sigilo telefônico do paciente, tendo o magistrado assim afirmado em sentença:

“Estando presentes os pressupostos processuais, as condições da ação penal e não tendo sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. Na situação sob julgamento a existência do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovado, diante das provas colhidas sob o crivo do contraditório, bem como pelos elementos informativos angariados na fase inquisitorial e, também nas provas emprestadas, mormente pelo laudo de ID 114157014.

A autoria do crime também foi comprovada, mormente pelo depoimento das testemunhas e confissão da própria ré, como adiante se vê:

(...)

Ademais, as provas emprestadas dos autos nº 0802664-57.2022.814.0123 e 0801012-68.2023.814.0123, as quais abro um parêntese para consignar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são admitidas, desde que originariamente colhida, sob o crivo do contraditório (AgRg no HC 570.525/PR, T5, DJe 12/11/2020), motivo que ensejou seu deferimento, após o Parquet ter solicitado e a Defesa concordado (ID 116521899) – também denotam a participação do réu nos delitos de tráfico de drogas.

(...)

Com efeito, dispõe o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que o crime de tráfico de drogas consiste em importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Outrossim, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é daqueles crimes que a doutrina classifica como de ação múltipla ou de conteúdo variado, por ter vários núcleos, bastando à realização de quaisquer das condutas previstas em quaisquer desses núcleos para que esteja consumado o delito. Assim, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito.

De sorte que ao agir como agiu, o réu incorreu em mais de uma das condutas previstas como puníveis pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restando comprovado o crime de tráfico de drogas.

Desnecessário discorrer sobre os efeitos deletérios do comércio ilegal de substâncias entorpecentes no seio da sociedade. Daí a criminalização de tais condutas, sua apuração e punição rigorosa. Consoante depreende-se dos autos, os policiais e as testemunhas foram uníssonas ao apontarem o denunciado como fornecedor dos entorpecentes. Lado outro, também entendo que há provas da participação do denunciado junto a Taynara, Antônio, João, Denilson no crime de associação para o tráfico, considerando os depoimentos acostados, verifica-se que os integrantes se reuniam com o intuito de comercializar os entorpecentes a mando do réu. Verifico caracterizada a estabilidade e permanência dos integrantes, considerando que havia uma logística instituída para a distribuição, venda, valores e transporte da droga, bem como para o pagamento a ser recebido.

Acerca da alegação da defensiva de que não merece acolhimento o pedido do Ministério Público, sabe-se que o réu responde pelos fatos contidos na inicial, podendo o juízo alterar a tipificação se assim o entender necessário por meio da emendatio libelli, à luz do art. 383 do CPP. Analisando os fatos trazidos pelo Ministério Público, denota-se que há menção acerca do crime cometido, motivo pelo qual afasto a tese apresentada e entendo que se faz também necessária sua condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes.

(...)

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para CONDENAR o réu SALATIEL LIMA CARVALHO, nas sanções previstas no artigo 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.”

Observa-se que após a busca e apreensão no domicílio do ora paciente nenhuma droga foi encontrada em seu poder, ou em sua residência, sendo o laudo toxicológico a que o magistrado faz menção na sentença relativo a porção de cocaína encontrada em poder de Antônio Carlos Rodrigues da Silva, autuado em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, em 26/03/2023, e que informou receber a droga do ora paciente, fato que deu início à persecução penal deste e ensejou, dentre outros, a quebra do sigilo de seus dados telefônicos que, associado aos depoimentos prestados por demais investigados, culminou com sua condenação.

De igual sorte, em suas informações o magistrado singular afirma que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, não foi localizada qualquer substância entorpecente, mas que foram apreendidos aparelhos eletrônicos que, segundo a autoridade policial, continham conversas com possível teor relacionado ao tráfico, sendo em decorrência o paciente condenado, em 30/09/2024, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.399 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

É certo

que o STJ reafirmou seu entendimento de que a condenação por tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade do delito por meio da apreensão de substâncias entorpecentes ou de outros elementos concretos que comprovem a traficância e que provas como
prints
de redes sociais, mensagens eletrônicas ou anotações, por si só, sem a apreensão de drogas, não bastam para fundamentar condenação penal por tráfico, pois a ausência de materialidade impede o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado do STJ nos autos do AgRg no HC 977.266-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025, DJEN 26/03/2025.

Contudo, o STF reconhece ser possível a condenação ainda quando não há apreensão de droga, veja-se o seguinte julgado:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido. (STF - HC: 234725 PE, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

E o próprio STJ já decidiu que a condenação pelo crime de tráfico é válida quando a droga é encontrada com apenas um dos acusados, pois a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prescinde de apreensão de droga em poder de cada um deles, se mostrando suficiente à configuração do delito que reste evidenciado o liame subjetivo entre os implicados.

Veja-se o seguinte julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS. No julgamento do HC n. 350 .996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes. (...)

.Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544 .057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. O art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas". Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11 .343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União." Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n . 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal. Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela (e) efetivamente encontra-se prevista (o) na Portaria n . 344/1998 da Anvisa.
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536 .222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020). Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack
-, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas . Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade. Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11 .343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes. Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada . Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n . 0001004-55.2016.8.12 .0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas. (STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Portanto, ainda que não tenha sido apreendida nenhuma droga em poder do paciente esta foi apreendida com terceiro, suposto integrante da mesma organização
– o que restou demonstrado com a condenação pelo crime de associação para o tráfico -, decisão que não há como ser analisada por esta estreita via, como afirmado alhures, e também por ser cediço que esta não comporta imersão em provas
não havendo que se falar, em um primeiro olhar, em falta de provas do crime de tráfico por ausência de materialidade.

Assim, por ser inadmissível o manejo de
Habeas Corpus
com o fito de analisar pedido já formulado em sede de apelação penal ainda pendente de julgamento, sob pena de violação ao
princípio da unirrecorribilidade, não havendo igualmente como ser analisado o pedido de concessão da ordem
ex officio
, por não comportar esta via revolvimento de matéria probatória, se mostra
inviável o conhecimento do
Habeas Corpus
e análise dos argumentos contidos na impetração.

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
não conheço da ordem
, julgando extinta a presente ação de
Habeas Corpus
em atenção ao princípio da
unirrecorribilidade
, bem como pela impossibilidade de revolvimento fático probatório.

É o voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

Belém, 30/06/2025